Tribunal: TJES
Processo: 5000624-87.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000624-87.2022.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000624-87.2022.8.08.0003

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEFENSOR PÚBLICO : GUSTAVO COSTA LOPES

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : LEONARDO GUSTAVO PASTORE DYNA

MAGISTRADO : ARION MERGÁR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

A controvérsia trazida na apelação cível cinge-se ao cabimento dos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente público Apelado a providenciar a cirurgia de exérese em conjunto com oftalmologia em favor da autora, conforme laudo médico, na rede pública ou privada, bem como fornecer todo o tratamento, medicamento e exames necessários, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), isentando-o dos ônus sucumbenciais.

A Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) são devidos os honorários advocatícios, haja vista a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, conforme o art. 134, § 2º, da CF/88, art. 4º, XXI, da Lei Complementar Federal n.º 80/94 e art. 1º-C, XIX, da Lei Complementar Estadual n.º 55/94; (ii) é inaplicável o enunciado da Súmula n.º 421, do Superior Tribunal de Justiça; (iii) o Supremo Tribunal Federal já decidiu ser inconstitucional a vinculação da Defensoria Pública às Secretarias de Estado ou a sua subordinação aos Governadores, bem como reconheceu serem devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública da União por parte da União Federal, e (iv) idêntica questão jurídica vem sendo discutida recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça (id. 4194334).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso (id. 4194342).

Pois bem.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.108.013/RJ, de relatoria da Minª. Eliana Calmon, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, firmou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando patrocina causa ajuizada contra ente federativo diverso do qual ela pertença.

No caso concreto, a Apelante que presta a assistência à autora atua contra pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Desse modo, não são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da Súmula n.º 421, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa de direito público à qual pertença”
.

Em que pesem aos regramentos constitucionais relativos à Defensoria Pública, em especial, às inovações constitucionais implementadas pelas Emendas Constitucionais n.º 45/04 e n.º 80/14, o enunciado da súmula em referência permanece em vigor, consoante a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ilustrativamente:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE OVERRULING. SÚMULA 421/STJ. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO CONTEXTO DA AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de instituto processual de origem correicional, e não havendo expressa previsão normativa, não se admite a utilização da reclamação com o propósito de provocar a Corte a promover a superação de precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos.

2. A Corte Especial, no julgamento da Rcl 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, concluiu que o recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo especial, com amparo no art. 1.030, I, "b", do CPC, é o agravo interno dirigido ao Tribunal local, não sendo cabível o ajuizamento da reclamação.

3. No caso,
não se cogita de usurpação de competência desta Corte Superior, na medida em que o Tribunal reclamado decidiu em consonância com precedentes atuais do STJ de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Ademais, o verbete da Súmula 421/STJ já foi editado no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, não estando presentes os requisitos para o overruling.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt na Rcl 37.830/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020)” (destaquei)

A Apelante é dotada de autonomia administrativa e funcional, mas isso não lhe confere personalidade jurídica própria e autonomia financeira.

A Apelante é órgão integrante do Apelado e, assim, confunde-se a figura do credor (Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública) e do devedor (Fazenda Pública Estadual), tornando incabível a condenação do mesmo em honorários sucumbenciais nas demandas patrocinadas por aquela, sob pena de ocorrência do instituto da confusão (art. 381, do CC).

Este é o entendimento da jurisprudência do e. Tribunal de Justiça, como se percebe dos julgados abaixo:

“ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL DEFENSORIA PÚBLICA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PESSOA JURIDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUE PERTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e é Apelado o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória, 25 de Maio de 2021. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024209003730, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/06/2021)” (destaquei)

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL INVIABILIDADE ÓRGÃO AUTÔNOMO DO ENTE PÚBLICO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A sistemática de precedentes do novel diploma processual conferiu verdadeira força singular às súmulas, já que impõe ao julgador o dever de observar os enunciados das editadas pelo Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. Inteligência do artigo 927, inciso IV, do Código de Processo Civil.

2.
O fato de a Defensoria Pública Estadual ser uma instituição essencial à função jurisdicional, que ostenta autonomia funcional e administrativa, reconhecidas pelo artigo 134, §2º, da Constituição Federal, não implica que este órgão autônomo possa exigir o pagamento de honorários sucumbenciais do Estado-membro ao qual integra. Precedentes deste Tribunal.

3.
A autonomia da Defensoria Pública Estadual não desnatura que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor.

4. Não há que se falar em inconstitucionalidade do enunciado da Súmula nº 421 do STJ, pelo que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, quando esta assiste hipossuficiente vencedor da lide, uma vez que a DPE é destituída de personalidade jurídica própria, sendo um órgão integrante da estrutura do Estado.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014170063276, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 29/04/2021)” (destaquei)

“ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. INTERNAÇÃO EM UNIDADE TRATAMENTO INTENSIVO UTI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.

1.
- Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (STJ, Súmula n. 421; REsp n. 1108013/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos).

2. - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (Constituição Federal, art. 196).

3. - Comprovada a necessidade e a urgência, era dever do réu viabilizar a transferência do autor (que é pessoa financeiramente carente, tanto assim que está em Juízo assistido pela Defensoria Pública) para leito hospitalar adequado ao tratamento de que necessitava (vaga em Unidade Tratamento Intensivo UTI).

4. - Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos e tratamento de saúde. Precedentes do egrégio Tribunal de Justiça

5. - Apelação desprovida. Sentença mantida.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180228520, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)” (destaquei)

Como decorrência lógica, o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado nas ADI’s 3.965 e 4.056 não é aplicável ao presente caso, justamente porque se refere à autonomia funcional e administrativa, nada dizendo sobre a autonomia financeira, não constante do § 2º, do art. 134, da CF/88.

Cabe, portanto, fazer a devida distinção entre os casos (art. 489, § 1º, VI, CPC/15), senão vejamos:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LEIS DELEGADAS N. 112 E 117, AMBAS DE 2007.

1. Lei Delegada n. 112/2007, art. 26, inc. I, alínea h: Defensoria Pública de Minas Gerais órgão integrante do Poder Executivo mineiro.

2. Lei Delegada n. 117/2007, art. 10; expressão “e a Defensoria Pública”, instituição subordinada ao Governador do Estado de Minas Gerais, integrando a Secretaria de Estado de Defesa Social.

3. O art. 134, § 2º, da Constituição da República, é norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata.

4. A Defensoria Pública dos Estados tem autonomia funcional e administrativa, incabível relação de subordinação a qualquer Secretaria de Estado. Precedente.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

(ADI 3965, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 29-03-2012 PUBLIC 30-03-2012 REVJMG v. 63, n. 200, 2012, p. 351-355)” (destaquei)

“Ementa: CONSTITUCIONAL. ARTS. 7º, VII, 16, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.559/2006, DO ESTADO DO MARANHÃO, QUE INSEREM A DEFENSORIA PÚBLICA DAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO NA ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO LOCAL. OFENSA AO ART. 134, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI PROCEDENTE.

I – A EC 45/04 reforçou a autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas estaduais, ao assegurar-lhes a iniciativa para a propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2º).

II – Qualquer medida normativa que suprima essa autonomia da Defensoria Pública, vinculando-a a outros Poderes, em especial ao Executivo, implicará violação à Constituição Federal. Precedentes.

III – ADI julgada procedente.

(ADI 4056, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012)” (destaquei)

Por fim, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, na AR n.º 1.937/DF, a respeito da condenação da União ao pagamento dos honorários à Defensoria Pública da União, cuida-se de julgamento isolado, não submetido à sistemática da repercussão geral.

No mesmo sentido, cito julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA : DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA INSERIDA NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. ENTENDIMENTO MANTIDO PELA JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.108.013/RJ, de Relatoria da Ministra Eliana Calmon, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra a Pessoa Jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Nesse sentido também se aplica a Súmula nº 421, do STJ, de seguinte teor: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

II . Malgrado os regramentos Constitucionais relacionados às Defensorias Públicas, inclusive no que tange às inovações constitucionais implementadas pela Emenda Constitucional nº 80, de 04.06.2014, o Enunciado da Súmula em questão permanece plenamente em vigor, consoante iterativa jurisprudência atualizada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III. Mesmo após as Emendas Constitucionais 45/2004 e 80/2014, a Súmula nº 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui plena aplicabilidade ao caso concreto, tendo em vista que a Jurisprudência permanece reconhecendo sua validade.

IV.
Em momento posterior à publicação do Agravo Regimental em Ação Rescisória nº 1937 pelo Pretório Excelso, mencionado no presente Expediente Recursal, esta Egrégia Segunda Câmara Cível já se manifestou no sentido de tratar-se de julgamento isolado, não submetido à sistemática da Repercussão Geral. Portanto, a Súmula nº 421 expedida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça continua em vigor
.

V. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer do Agravo Interno na Apelação Cível para, no mérito, negar-lhe provimento , mantendo, incólume, a Decisão Monocrática de fls. 123/125, nos termos da fundamentação retro aduzida.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 014170026802, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/08/2021)” (destaquei)

Tampouco foi reconhecido como representativo da controvérsia o REsp n.º 1.746.683, do Superior Tribunal de Justiça, como alegado pela Apelante, encontrando-se em pleno vigor a Súmula n.º 421.

Por todas essas considerações, não merece provimento o recurso, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/5000624-87.2022.8.08.0003_ACi

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE DAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A Emenda Constitucional n.º 45/04, que incluiu o § 2º, no art. 134, da CF/88, apenas dotou a Defensoria Pública de autonomia administrativa e funcional, não lhe conferindo personalidade jurídica própria e autonomia financeira. Desta forma, a Defensoria Pública ainda integra a estrutura administrativa do ente estadual, de modo que o presente caso resultaria na situação em que a mesma pessoa jurídica de direito público seria credora e devedora.

2. Segundo os fundamentos determinantes dos precedentes que originaram a Súmula n.º 421, do STJ, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

3. O entendimento do STF firmado nas ADI’s n.º 3.965 e n.º 4.056 não é aplicável ao presente caso, justamente porque se referem à autonomia funcional e administrativa, nada dizendo sobre a autonomia financeira, não constante do § 2º, do art. 134, da CF/88. Cabe, portanto, a devida distinção entre os casos (art. 489, § 1º, VI, CPC).

4. O entendimento isolado do STF, decorrente do julgamento da AR n.º 1.937/DF, sem força de precedente vinculante, bem como o não reconhecimento do REsp n.º 1.746.683 como representativo da controvérsia pelo STJ, indicam que o enunciado da Súmula n.º 421 está em pleno vigor.

5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.